Tribunal: TCU
Processo: 001.952/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1857/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, bem como determinar seu apensamento definitivamente ao TC Processo 036.607/2018-5 , tendo em vista que seus objetos são comuns, quais sejam, a necessidade de apurar a regularidade das despesas realizadas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, no montante de R$ 48 milhões de reais, em razão da contratação de dois escritórios de advocacia, um estrangeiro, com sede em Nova York, e outro no Rio, para conduzir investigação relacionada a oito operações realizadas entre o BNDES e os grupos JBS, Bertin e Eldorado Celulose entre 2005 e 2018, nos termos do disposto no inciso I do art. 2o c/c o art. 36 da Resolução - TCU 259/2014, e encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao representante e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1. Processo TC- Processo 001.952/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.